Tribunal: TJES
Processo: 0005816-96.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em se tratando de exasperação da pena, é imprescindível a demonstração concreta de seus fundamentos.

2.
No caso, a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas no caso dos autos, qual seja, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 39 (trinta e nove) gramas de '‘crack’', foram consideradas como elementos a justificar a exasperação da pena basilar, o que é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores. Precedentes.

3. Nego provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005816-96.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em se tratando de exasperação da pena, é imprescindível a demonstração concreta de seus fundamentos.

2.
No caso, a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas no caso dos autos, qual seja, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 39 (trinta e nove) gramas de '‘crack’', foram consideradas como elementos a justificar a exasperação da pena basilar, o que é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores. Precedentes.

3.
P
ena-base
corretamente fixada
.

4.
Nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005816-96.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CLEYTON SILVARES DOS SANTOS BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei nº 11343/06), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa fixado, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, que no dia 11 de setembro de 2021, no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares foram informados, por populares, que o ora denunciado, em sua residência, guardava entorpecentes e arma de fogo.

Ao realizarem buscas no aludido imóvel, os agentes encontraram, 39g (trinta e nove gramas) de crack, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) sacola branca, contendo 21 (vinte e um) pinos de cocaína, e 15 (quinze) comprovantes de depósitos bancários.

A defesa requer, em síntese, o redimensionamento da pena- base fixada para o mínimo legal, sob a alegação de que a exasperação foi desarrazoada, tendo em vista que não foi apreendida grande quantidade de entorpecente.

Em que pese todo o alegado, após análise dos autos, entendo que não merece alteração a pena imposta ao Apelante.

Nota-se que a circunstância judicial, valorada de forma negativa, fora idoneamente fundamentada, e exigiu a fixação da pena-base em patamar mais elevado.

Isso porque, a exasperação da pena se deu de forma proporcional e razoável, dentro dos critérios de discricionariedade motivada, já que considerou a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, qual seja, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 39 (trinta e nove) gramas de '‘crack’'.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III - Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes (fl. 632 e fl. 1138). IV - Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 784.101/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Portanto, não há nenhum ajuste a ser feito em relação à pena-base.

Diante do exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.